Tribunal: STF
Processo: RE 1554603
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação indenizatória - Danos morais - Acidente causado pelo material utilizado na construção da calçada - Omissão da Administração Pública na fiscalização dos passeios - Responsabilidade subjetiva - Nexo de causalidade demonstrado - Indenização devida - Dano moral - Ocorrência - Evento que causou à vítima alteração de seu estado psíquico a ensejar reparação nesse sentido - Valor fixado que deve ser minorado - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de procedência, em parte, reformada. Recurso parcialmente provido” (eDOC 9 – ID: fc97ec51, p. 4) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária. 



    Alega-se que o acórdão impugnado não observou a modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 4.357. Argumenta-se que a inadequação do v. acórdão do E. TJSP, na medida em que afastou indevidamente a aplicação do art. 1 9-F da Lei Federal n. 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal n. 11.960/09, confrontando assim o entendimento da Suprema Corte do país (eDOC 19 – ID: bd07428d, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o presente processo se encontra em fase de conhecimento e que, portanto, não se aplica a modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.425 e 4.357, visto que esta se direciona às hipóteses em que já tenha ocorrido a expedição ou pagamento do precatório, sendo que, no caso dos autos, a ordem de pagamento ainda não fora expedida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Sobre os valores a serem restituídos deve incidir correção monetária, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do arbitramento. 



    Importa ressaltar que inaplicável a Lei n° 11.960/09, declarada inconstitucional por arrastamento pelo STF, Adin 4357. Inclusive a modulação dos efeitos do julgamento desta Adin não afetou este entendimento, pois explícita quanto ao regime dos precatórios” (eDOC 9 – ID: fc97ec51, p. 9-10)



    Nesses termos, tendo em vista que o precatório não fora expedido até o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o entendimento quanto à incidência do IPCA-E até o efetivo pagamento se encontra devidamente alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Efetivamente, vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório ainda não expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser afastada a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QODF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA. 1. Consoante a modulação de efeitos estabelecida por este Pretório Excelso no julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, a correção dos requisitórios expedidos anteriormente a 25/03/2015 deve ser feita, até essa data, com base na TR, e, somente a partir de então, pelo IPCA-E, irrelevante o fato de que a quitação do precatório tenha se dado na vigência da EC nº 99, de 2017. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.400.683-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 04.3.2024) 



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.432.445-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.7.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente